Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-55.2015.8.11.0032
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000339-55.2015.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO SANTANA DA SILVA - CPF: 060.373.651-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOARES BENEDITO DA SILVA - CPF: 205.423.561-04 (VÍTIMA), ODJARMA JESUS DE ALMEIDA - CPF: 604.031.361-72 (ASSISTENTE), ADRIANO GUSTAVO SIEBERT - CPF: 032.875.611-38 (ASSISTENTE), GEISLAINE BENEDITA DA RESSUREICAO DE CAMPOS - CPF: 045.088.001-06 (ASSISTENTE), AMARILDO SANTANA DA SILVA - CPF: 060.373.651-30 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO

–
PRONÚNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENT
ES - DECOTE DAS QUALIFICADORAS

–
– IMPOSSIBILIDADE
–

INVIA
BILIDADE

–

ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

A
decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio
pro

societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença.

O E
nunciado
Orientativo
nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT
assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito tirado em face de decisão que pronunciou
Amarildo Santana da Silva
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º,
inciso
s
II e

IV
,
do Código Penal.

Busca a defesa
pelo afastamento da
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, ao argumento de que as provas angariadas não demonstram a incidências das referidas circunstâncias

(Id.
216755907
)
.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (I
d.
216755909
).

O
portunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a
r.
Sentença de Pronúncia em seus termos (Id.
216755911
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
Id.
225436690
,

o
pinou
pelo
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
b
usca
a defesa
pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, ao argumento de que as provas angariadas não demonstram a incidências das referidas circunstâncias
.

Todavia
, o recurso
não merece
provi
mento
.

Narra a Denúncia:

“(...
)
No
dia 29/01/2015, por volta das 23h, às margens da rodovia 163, Bairro Santo Antônio, em Rosário Oeste/MT, o denunciado AMARILDO Santana da Silva, agindo com a intenção de matar, por motivo fútil, decorrente de uma breve (e de somenos importância) discussão, e, valendo-se de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa do ofendido (ataque dissimulado, de surpresa,) matou
Joares
Benedito da Silva, causando-lhe as lesões demonstradas em fatos e descritas no Laudo Pericial, que foram causa de sua morte, conforme evidenciado às fls. 27 e 45/54-IP. HISTÓRICO DO FATO: Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima
Joares
estava às margens da BR 163, na companhia de Maria Sandra Almeida, quando, “do nada”, apareceu o réu AMARILDO, questionando sobre sua bicicleta, que se encontrava com Maria Sandra. Consta, ainda, que Maria Sandra perguntou ao acusado AMARILDO se a mataria por conta disso, por acreditar ser ele perigoso. Continuado, o
réu AMARILDO disse que a “bronca” dele era com outro, se referindo ao ofendido
Joares
, quando então iniciaram discussão e entraram em vias de fato, ocasião em que o réu AMARILDO desferiu golpes de faca contra
Joares
, que foram a causa de sua morte. Salienta-se, pois, que o réu AMARILDO, embora tenha negado o fato à autoridade policial inicialmente, depois, confessou a autoria do crime em questão, fazendo-o de forma qualificada, justificando que assim procedeu como meio de defesa, “tomando a faca da vítima”, e atingindo-a [vítima], posteriormente. (Id. 216755824 – págs. 01/04)”.

Em audiência de instrução fo
ram ouvidas as testemunhas,
Amarilio
Amado da Silva, Adriano
Siebert
,
Odjarma
de Almeida e Ant
ô
nio de Almeida Silva, bem como, o interrogatório do réu.

Em juízo a
testemunha
Adriano
Siebert
,

policial militar
,
o qual

relatou que receberam informação de que o réu estaria tentando foragir
de Rosário Oeste/MT e estaria próximo a uma fazenda em Nobres/MT, na
Agrobio
.
No local
havia
parentes da vítima, que informaram que o suspeito havia se evadido e já estaria na entrada de Nobres/MT.

Diante disso, se deslocaram para a entrada de Nobres e encontraram uma mulher, aparentando que iria fugir, pois estava com uma trouxa e a conduziram para a delegacia. Lá a suspeita disse que não era a autora do fato e acusou o réu.

Explicou que foram procurar o réu e o encontraram próximo ao viaduto
(Id
.

216755827 – mídia
).

Em juízo
,
a testemunha e policial militar
Odjarma
de Almeida
,
relatou que por volta das 9h
a
10h da manhã, receberam uma ligação de familiares da vítima, informando que a mulher (
Sandra)
que havia participado do homicídio estaria fugindo da cidade, sentido
Nobres/MT.
Ao
chegaram próximo ao trevo de Nobres/MT, encontraram
Sandra
,
juntamente com alguns familiares da vítima, que estavam segurando para não deixar que ela fosse embora. Ao questionar
Sandra
,
ela disse que não seria a responsável pela morte da vítima, imputando ao réu o crime. Diante disso, foram até a casa do réu, mas ele não estava no local, encontrando apenas o seu genitor. Na sequência, encontraram o réu próximo ao viaduto e efetuaram a sua prisão.

Explicou que o réu ficou dando risadas irônicas apenas, não falava que era ele
.
A testemunha ainda relatou que
Sandra
havia dito na delegacia que teria ficado com medo de ser morta pelo réu, mas ele teria dito que a bronca não seria com ela, mas com a vítima e,
em seguida, desferiu os golpes (Id.

216755827 – mídia
).

O informante e pai do réu
Amarílio
Amado da Silva
, em juízo
apresentou uma versão diferente dos autos, relatou que no dia dos fatos estava em casa
dormindo,
quando foi acordado com Maria Sandra batendo no portão, ao atendê-la,
a mesma
disse que havia matado a vítima, por ter sido furada com faca e que
a mesma
não iria deixar esse tipo de coisa de graça. Ao ser questionado sobre a confissão do réu na delegacia,
o mesmo
respondeu que seu filho sempre negou (Id.

216755827 – mídia
).

Após,
o
Magistrad
o

pronunciou o réu nos termos da denúncia,

pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. II e VI, do Código Penal; e sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Como se vê, e
videncia-se
que as qualificadoras atribuídas ao réu, se mostraram justificadas, uma vez que
,
a motivação do crime
,
cometido com o emprego de arma branca,
de forma fútil após uma discussão em um bar, onde já
encontravam-se
embriagados,
tendo o acusado agido de surpresa, dissimulando o seu ataque.

Ademais, o afastamento de uma qualificadora, deve ser analisado pelo Tribunal de Sentença, o qual de fato apreciará a procedência ou não da qualificadora atribuída pelo magistrado
a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO
QUALIFICADO [ART.121, § 2º, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA –
1
. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP Nº0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DEEXCLUSÃODAQUALIFICADORADO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
aexclusãodequalificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso
contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado
Orientativo
n.º 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão
preventiva
que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, a
s
referida
s
qualificadora
s
deve
m
ser mantida
s
e levada
s
para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontada
s
como manifestamente improcedente
s
em razão dos elementos que lhe
s
embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação,
sob risco
de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In
casu
, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
– 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado
Orientativo
nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da
s
qualificadora
s

prevista no art. 121, §2º, inc
iso
s I
I e

IV
Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024